Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013367-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON MIRANDA SUZUKI - CPF: 538.145.411-20 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), NORTE SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 54.861.753/0001-10 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Norte Sul Clínica Odontológica Ltda contra acórdão de Turma Recursal que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a condenação por danos morais, mantendo o ressarcimento de valores pagos por serviços não prestados, sob alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva e à ausência de relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ilegitimidade passiva e a inexistência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses suscitadas, analisando a legitimidade passiva à luz da teoria da aparência e da atuação integrada das empresas envolvidas.

4. A aplicação da teoria da aparência justifica a responsabilização solidária, pois as empresas utilizam o mesmo nome fantasia, compartilham administração e estrutura, gerando legítima confiança no consumidor.

5. O regime do Código de Defesa do Consumidor impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, com base na proteção da confiança e na vulnerabilidade do consumidor.

6. O conjunto probatório demonstra que o consumidor quitou integralmente o contrato sem a correspondente prestação dos serviços, legitimando o dever de ressarcimento.

7. A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

8. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. A teoria da aparência autoriza a responsabilização solidária de empresas que atuam sob mesma identidade mercadológica, protegendo a confiança do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 26/02/2026; STJ, EDcl no REsp 2.080.023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25/02/2025; STJ, EDcl no REsp 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por NORTE SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra acórdão de Id. 350202356 proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado para afastar a condenação por danos
morais, mantendo as demais condenações da sentença de primeiro grau.

Nos presentes embargos declaratórios, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão, alegando que não teria sido analisada adequadamente a questão da ilegitimidade passiva e da ausência de relação jurídica entre as partes.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

No caso em análise, a embargante alega omissão no julgamento constante do acórdão de Id. 350202356, sustentando que não teria sido adequadamente examinada a questão da ilegitimidade passiva. Contudo, tal alegação não procede, pois o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas no recurso.

O acórdão analisou detidamente a aplicação da teoria da aparência ao caso concreto, considerando que ambas as empresas (Norte Sul Clínica Odontológica LTDA e Centro Sul Clínica Odontológica LTDA) utilizam o mesmo nome fantasia "Odontocompany", possuem o mesmo sócio administrador Felipe Santos Rover e atuam de forma integrada no mercado. Para o consumidor, parte vulnerável na relação, trata-se efetivamente do mesmo fornecedor de serviços, justificando a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A decisão fundamentou-se adequadamente nos princípios que regem as relações de consumo, especialmente na proteção da confiança legítima do consumidor e na aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. O conjunto probatório demonstrou de forma inequívoca que o consumidor quitou integralmente o contrato, sendo devido o ressarcimento dos valores pagos por serviços não prestados.

Quanto à alegada ausência de relação jurídica, o acórdão esclareceu que a teoria da aparência se aplica justamente para proteger o consumidor que, de boa-fé, contrata com empresa que integra grupo econômico que utiliza marca unificada e estrutura operacional comum. Os documentos dos autos comprovaram que as empresas compartilham não apenas o nome fantasia, mas também a administração e a estrutura de atendimento, criando legítima expectativa no consumidor de que se trata de um único fornecedor.

O que se percebe, com clareza, é a tentativa da embargante de rediscutir a matéria já decidida, buscando uma nova análise das provas para reformar o julgado. Essa pretensão, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. A decisão desta Turma foi fundamentada, enfrentando todos os pontos necessários para a solução da controvérsia. A insatisfação com o resultado desfavorável não configura omissão.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DE NATUREZA INFRINGENTE. REJEIÇÃO. (...) 1. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da causa. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. 3. Alegações sobre impossibilidade de cumprimento de obrigação de fazer devem ser analisadas na fase de execução, e não em embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 499. (N.U 1043849-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão objurgado.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026